Tribunal: TJSP
Processo: 1005375-90.2020.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência Recurso da parte ré.
1. Danos materiais. Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com o fato e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Laudo pericial conclusivo quanto à ocorrência de avaria no televisor do autor, em decorrência de

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência Recurso da parte ré.
1. Danos materiais. Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com o fato e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Laudo pericial conclusivo quanto à ocorrência de avaria no televisor do autor, em decorrência de oscilação de tensão na rede de energia elétrica. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público.
2. Dano moral não demonstrado. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Autor que foi indenizado administrativamente, em relação a boa parte dos equipamentos queimados, sendo que, dos outros aparelhos que pretendia ressarcimento, demonstrou ter direito à indenização de apenas 01 televisor, como demonstrou a prova pericial, fazendo-se necessário, portanto, o ajuizamento da presente demanda, restando afastada a pretensão de indenização por dano moral.
3. Sentença parcialmente reformada, tão somente para afastar-se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Verbas sucumbenciais distribuídas proporcionalmente ao decaimento das partes na demanda. Recurso provido em parte.